Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. PROVA DE PROPRIEDADE DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificado que o autor teria prova aparente da propriedade, ante a aquisição do imóvel perante a TERRACAP, cuja certidão de ônus espelha a averbação desse negócio na matrícula do imóvel e que o réu sequer apresenta título apto em tese a transferir a propriedade e outros direitos reais do bem imóvel, não se constata a probabilidade do direito, sendo cabível a manutenção da liminar deferida na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.